Tribunal: TJSP
Processo: 1038202-67.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Permuta de imóveis entre particulares. Sentença que reconheceu parcialmente o direito dos autores para condenar o réu a pagar "aluguéis virtuais", nos termos do contrato. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova. Prova inútil para o deslinde do feito, que é de direito. Mérito. Os contratados "aluguéis virtuais" teriam

Ementa:
APELAÇÃO. Permuta de imóveis entre particulares. Sentença que reconheceu parcialmente o direito dos autores para condenar o réu a pagar "aluguéis virtuais", nos termos do contrato. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova. Prova inútil para o deslinde do feito, que é de direito. Mérito. Os contratados "aluguéis virtuais" teriam natureza diversa da expressa no contrato. Interpretação das cláusulas do instrumento de permuta que não permitem entender pela alegada natureza diversa. Preservação da liberdade de contratar e da manifestação de vontade engessada no contrato. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
Registro: 2020.0000164125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038202-67.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIUSEPPE
COIRO, são apelados JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA COSTA e ELAINE RIBEIRO
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
Voto no 681
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Giuseppe Coiro
Apelados: José Pedro de Oliveira Costa e Elaine Ribeiro Costa
Juiz: Eurico Leonel Peixoto Filho.
APELAÇÃO. Permuta de imóveis entre particulares.
Sentença que reconheceu parcialmente o direito dos
autores para condenar o réu a pagar “aluguéis virtuais”,
nos termos do contrato. Inconformismo da parte ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. O
juiz é o destinatário da prova. Prova inútil para o
deslinde do feito, que é de direito. Mérito. Os contratados
“aluguéis virtuais” teriam natureza diversa da expressa
no contrato. Interpretação das cláusulas do instrumento
de permuta que não permitem entender pela alegada
natureza diversa. Preservação da liberdade de contratar e
da manifestação de vontade engessada no contrato.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
171/175, integrada a fls. 184, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o
requerido a pagar aos autores “aluguéis virtuais” relativos aos imóveis em construção,
conforme o disposto contratualmente no item II-5 de fls. 09, desde agosto de 2011 até a
expedição do auto de conclusão da obra, devendo o valor apurado ser corrigido
monetariamente, também nos termos do contrato, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês.

A parte ré, ora apelante, apresenta preliminares de cerceamento de
defesa e não apreciação do pedido de denunciação da lide. No mérito, aduz que o aluguel
virtual a que fora condenado corresponde, em verdade, ao repasse de valores que a
construtora faria para o recorrente. Portanto, o termo ad quem para cumprimento de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
obrigação seria o fim dos repasses.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 340/341).
Contrarrazões (fls. 202/213).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide sem a produção da prova requerida quando o processo se
encontrar suficientemente instruído. Compete ao magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
destinatário da prova, o exame acerca da necessidade ou não da
produção do aporte requerido” (AgInt no AREsp 1545423 / GO,
Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 16.12.2019).
No caso, a prova requerida é inútil para o deslinde do feito. A colheita
de prova oral como requerida não possui o condão de infirmar a declaração de vontade
exarada no contrato de permuta dos bens imóveis. Vontade expressa às fls. 09, cláusula
II-5, do instrumento firmado pelas partes.
Portanto, não servindo a oitiva para comprovar vício de
consentimento, mas interpretação diversa da engessada contratualmente, agiu com acerto o
Juízo de primeiro grau.
Tampouco é hipótese de produção de prova visando a expedição de
ofício à Municipalidade, a fim de concluir pela definitiva concessão do auto de conclusão
da obra. A obrigação contratual de pagar aluguéis existe. A expedição do aludido
documento pelo ente público é a condição resolutiva para exigência de pagamento dos
aluguéis virtuais.
Portanto, não há que se confundir a declaração de existência do direito
(o dever de pagar aluguéis virtuais), com o advento da condição resolutiva, que não influi
na validade daquela (existência do direito), mas somente sua exigibilidade.
Tendo em vista que o julgado fixou o termo a quo para exigibilidade
dos aluguéis, e deixando o termo ad quem para a ocorrência da condição resolutiva, não se
vislumbra cerceamento de defesa seja na não expedição do ofício, seja no indeferimento da
prova oral porquanto resolvido o mérito com base nas declarações de vontade do
contrato, que não foram infirmadas (sua validade).
No mérito, que acaba por se confundir com a justificativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
preliminar de cerceamento de defesa, também não merece reforma o julgado.
O vetor para julgamento do feito é o contrato celebrado entre as partes
e seus aditivos (fls. 08/18). Entre iguais (não se trata de relação de consumo), aplicável à
hipótese a inteligência do artigo 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil - “a
liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato” e “nas
relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual”.
Como ponderado, a cláusula II-5 do contrato assim determina: “(...)
ainda relativamente ao Apartamento 1509, do citado edifício, o mesmo possui, integrando
os direitos aquisitivos, o pagamento mensal da quantia de R$716,00 (setecentos e
dezesseis reais), a título de “aluguel virtual”, até a data da expedição do auto de
conclusão da obra (...)”. O mesmo texto se aplica à unidade 1510.
De rigor, portanto, a manutenção do entendimento exarado em
primeiro grau, para que a parte ré seja condenada a pagar aos autores os cognominados
“aluguéis virtuais”, nos moldes do julgado recorrido.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1038202-67.2016.8.26.0002
para este fim (Súmulas no. 211 do Superior Tribunal de Justiça e no. 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator